Tribunal: TJMT
Processo: 1009804-29.2024.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009804-29.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato, Assistência Judiciária Gratuita, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Confissão/Composição de Dívida]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MIKNOW E ALMEIDA COMERCIO E TRANSPORTES DE MINERIOS LTDA - CNPJ: 37.099.135/0001-66 (APELANTE), LUCAS SOARES MURTA - CPF: 033.338.585-33 (ADVOGADO), DEBORAH MIKNOW DE CAMPOS - CPF: 041.702.281-62 (APELANTE), ALEX FLAVIO DE ALMEIDA FILHO - CPF: 054.252.741-30 (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), DAVID JEAN OLIVEIRA PIRES - CPF: 129.510.106-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO INTEGRAL DAS CUSTAS PROCESSUAIS PARCELADAS – DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL – INDEFERIMENTO DA INICIAL – EXTINÇÃO DO FEITO NOS TERMOS DO ART. 321, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

O não pagamento integral das custas processuais, mesmo após o deferimento do parcelamento e intimação para comprovação, autoriza o indeferimento da petição inicial e a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC.

A intimação pessoal da parte é exigível apenas nas hipóteses de abandono da causa ou paralisação processual por inércia, não se aplicando ao inadimplemento de custas já fixadas e parceladas.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por ALEX FLAVIO DE ALMEIDA FILHO E OUTROS, visando reformar a r. sentença de ID 284229433 proferida pelo Juízo da 3ª Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, nos autos dos EMBARGOS À EXECUÇÃO nº 1009804-29.2024.8.11.0041, movida em face de BANCO DO BRASIL S. A., julgou extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC.

Nas razões de ID 284229437 a os apelantes alegam: (i) que foram indevidamente privados do direito de prosseguir com os Embargos à Execução, apesar de terem recolhido parcialmente as custas (três de seis parcelas), situação que, segundo jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, exige intimação pessoal para complementação, sob pena de violação ao contraditório e à ampla defesa; (ii) que a decisão de indeferimento da petição inicial, proferida sem intimação específica ou pessoal para complementação das custas, configurou cerceamento de defesa e ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, incisos LIV e LV, da CF); (iii) que, diante de suas dificuldades financeiras, juntaram aos autos diversos documentos demonstrando hipossuficiência econômica, o que fundamenta novo pleito de concessão do benefício da gratuidade de justiça — tanto para a pessoa jurídica quanto para os sócios, ora apelantes, pessoas físicas; (iv) que a extinção do feito, sem observância do devido procedimento legal para o saneamento da irregularidade, não encontra respaldo jurídico.

Requerem, assim, o provimento do recurso para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, com o prosseguimento regular dos Embargos à Execução e, cumulativamente, a concessão do benefício da gratuidade da justiça.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

No caso em apreço,

os apelantes se insurgem contra sentença proferida nos autos de embargos à execução, onde o juízo singular indeferiu a petição inicial e julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 321, parágrafo único, do CPC.

Pleiteiam, assim, pelo provimento do recurso para que seja concedida a gratuidade da justiça e, por conseguinte, o recebimento da inicial e o prosseguimento do feito.

O caso é de desprovimento do recurso.

Compulsando os autos, verifica-se que a apelante requereu na petição inicial o deferimento da concessão de assistência judiciária.

O Juízo
a quo
indeferiu, a decisão foi mantida na decisão monocrática, de minha relatoria, no RAI 1012951-89.2024.8.11.0000, no entanto, foi deferido de modo alternativo o pagamento parcelado das custas processuais.

A controvérsia cinge-se em determinar se a extinção do feito, em razão do inadimplemento parcial das custas processuais parceladas, exigiria prévia intimação pessoal da parte autora para complementação do pagamento.

Os apelantes lograram êxito em recolher três das seis parcelas inicialmente estipuladas, mas permaneceram inertes quanto às demais, deixando de cumprir integralmente a determinação judicial, mesmo após transcorrido considerável lapso temporal.

Releva observar que a jurisprudência pátria, tanto no âmbito do Superior Tribunal de Justiça quanto no Tribunal de Justiça de Mato Grosso, consolidou-se no sentido de que a extinção do processo por ausência de pagamento integral das custas processuais, especialmente quando já deferido o parcelamento com cláusula de adimplemento periódico, não exige nova intimação pessoal da parte.

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
NÃO PAGAMENTO INTEGRAL DAS CUSTAS PROCESSUAIS PARCELADAS . DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
RECURSO DESPROVIDO. I . CASO EM EXAME Apelação cível interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento na falta de pagamento integral das custas processuais parceladas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se a extinção do processo por inadimplemento das custas processuais parceladas exige prévia intimação pessoal do autor para a regularização do pagamento. III . RAZÕES DE DECIDIR 1. O parcelamento das custas processuais foi deferido pelo juízo com a expressa determinação de que o autor comprovasse o pagamento mensalmente, até a quitação integral. 2. O autor deixou de efetuar o pagamento de duas parcelas e se manteve inadimplente por mais de um ano, mesmo após a ciência da obrigação . 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça de Mato Grosso é firme no sentido de que a intimação pessoal do autor não é necessária quando a extinção do processo decorre da falta de pagamento das custas processuais, sendo exigida apenas nos casos de abandono da causa. 4. O pagamento das custas processuais constitui pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, cuja ausência autoriza a extinção sem resolução do mérito, nos termos do art . 485, I e IV, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso de apelação desprovido. Teses de julgamento: “1 . A falta de pagamento integral das custas processuais parceladas autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito, independentemente de intimação pessoal do autor. 2. A intimação pessoal somente é exigível nos casos de abandono da causa ou paralisação processual por negligência, conforme disposto no art. 485, § 1º, do CPC .” Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 321, parágrafo único; 485, I e IV; 485, § 1º; 85, § 11.” Jurisprudências relevantes citadas: STJ, AgRg no AREsp n. 1 .952.561/SC, rel. Min. Jesuíno Rissato, Quinta Turma, DJe 4/11/2021; STJ, AgRg no AREsp n . 216.464/ES, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 25/8/2015; TJMT, N .U 0000777-63.2018.8.11 .0101, rel. Sebastião de Moraes Filho, Segunda Câmara de Direito Privado, DJE 26/04/2021; TJMT, N.U 0001758-73.2014 .8.11.0088, rel. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, DJE 22/05/2018 .”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10356788420228110041, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 18/02/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/02/2025)

Diferente seria a hipótese de abandono da causa, onde o art. 485, §1º do CPC exige intimação pessoal da parte para suprir a omissão. Entretanto, esse não é o caso sub judice: o processo foi extinto por inadimplemento reiterado e injustificado das custas parceladas, não por abandono de causa.

Assim, não há qualquer arbitrariedade ou ilegalidade perpetrada pela sentença que decretou a extinção do processo, uma vez que a parte requerente, ora apelante, deixou de pagar as custas processuais necessárias para a continuidade do processo, deixando
in albis
o prazo.

Portanto, a sentença, como proferida, encontra amparo na legislação de regência e caminha no mesmo sentido da jurisprudência, inexistindo, pois, motivos para reforma.

Dispositivo
.

Com estas considerações, CONHEÇO do recurso de apelo apresentado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC à espécie.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025